Tribunal: TJSP
Processo: 1502170-02.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502170-02.2019.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante JONAS
DUTRA DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
deram parcial provimento ao recurso para reduzir a pena a 06 (seis) anos, 09 (nove)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias/multa, no mínimo
legal, mantida no mais a sentença., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente sem voto), ALEX ZILENOVSKI E COSTABILE E SOLIMENE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502170-02.2019.8.26.0616 -Voto no
2
@Apelação Criminal no 1502170-02.2019.8.26.0616.
Apelante: Jonas Dutra de Souza.
Apelado: Ministério Público.
2a Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes.
Voto no 41.003 Relator.
Ao relatório da respeitável sentença de fls. 167/172
acrescenta-se que o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes
condenou Jonas Dutra de Souza à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10
(dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e a pagar 777 (setecentos e setenta
e sete) dias/multa, no piso, por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Inconformado, o réu recorre em busca de absolvição,
argumentando que negou os fatos, o depoimento isolado dos policiais não ampara a
condenação e não foi arrolada testemunha civil. Subsidiariamente almeja a fixação
do regime prisional semiaberto.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento parcial, sugerindo a redução da pena.
É o relatório.
O Apelante foi denunciado como incurso nas sanções do
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, porque no dia 13 de setembro de 2019, por
volta das 10:22 horas, na Rua José Moretti, no 265, Vila Natal, em Mogi das Cruzes,
trazia consigo e guardava, para entrega a consumo de terceiros, 26 (vinte e seis)
invólucros plásticos de “maconha”, com peso líquido de 62,2g (sessenta e dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502170-02.2019.8.26.0616 -Voto no
3
gramas e dois decigramas), e 99 (noventa e nove) invólucros plásticos de
“maconha”, com peso líquido de 406,8g (quatrocentos e seis gramas e oito
decigramas), droga que causa dependência física e psíquica, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
De acordo com a denúncia, policiais militares realizavam
patrulhamento de rotina pelo local quando viram o Apelante sentado na calçada. Ao
notar a aproximação da viatura policial ele se levantou rapidamente e passou a
caminhar apressadamente na direção oposta, o que motivou a abordagem. Em
revista pessoal, os policiais encontraram debaixo da roupa do réu um estojo plástico
contendo vinte e seis porções de “maconha” e a quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco
reais) em espécie, proveniente da venda de drogas. E próximo ao local onde o
acusado estava sentado os policiais encontraram, escondida numa planta na calçada,
uma sacola plástica contendo as outras porções da mesma droga, acondicionadas da
mesma forma que aquelas apreendidas com o réu.
O auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), o laudo de
constatação de caráter provisório (fls. 07/10) e o definitivo das drogas (fls. 139/141)
demonstram a materialidade do delito.
O Apelante permaneceu calado na fase extrajudicial (fls.
04), e em juízo negou o tráfico, dizendo que portava apenas uma pedra de “crack”,
que estava fumando. Admitiu ter levantado e saído caminhando, mas foi abordado.
Os policiais o conduziram até outra “biqueira” e o acusaram de ser o proprietário da
“maconha”, porque não indicou onde eles poderiam encontrar algum foragido ou
onde ficava a “casa bomba”.
Os policiais militares Pedro Evanil Vilela e Edson
Shigueaki Kato, por sua vez, disseram na fase extrajudicial e em juízo que
efetuavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido ponto de tráfico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502170-02.2019.8.26.0616 -Voto no
4
de drogas, quando viram o Apelante sentado na calçada. Ao notar a aproximação da
viatura ele se levantou e passou a caminhar apressadamente em sentido oposto.
Realizada a abordagem, sob as roupas que ele trajava encontraram um estojo
plástico contendo 26 porções de “maconha” e a quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco
reais). E próximo ao local onde o Apelante estava sentado localizaram uma sacola
plástica, escondida numa planta na calçada, contendo as outras 99 porções de
“maconha”. Indagado, o Apelante inicialmente negou, mas depois acabou
confessando a propriedade dos entorpecentes e a traficância.
Não tem pertinência, portanto, o pedido de absolvição
por insuficiência de provas, porque os policiais apresentaram relatos firmes, seguros
e convergentes, e nada nos autos sugere que tenham distorcido os fatos ou falseado
a verdade para imputar ao réu conduta que ele não adotou. E na jurisprudência
segue prevalecendo o entendimento de que policial não é suspeito, e também não
está impedido de depor, somente em decorrência das funções institucionais que
desempenha. O depoimento que presta em juízo, como qualquer testemunha,
somente merecerá reserva quando contrariado por outras provas, do que não se
cogita no caso em exame. E se a acusação não arrolou outras testemunhas, o mesmo
pode ser dito com relação à douta defesa.
Enfim, a prova é segura no sentido de que as drogas
pertenciam ao Apelante, e que ele estava se dedicando ao comércio clandestino, o
que se conclui pelas circunstâncias do fato e razoável quantidade do que foi
arrecadado, incompatível com a conduta do mero usuário.
Mantida a condenação, passa-se à análise da pena e do
regime prisional.
A pena-base foi majorada em 1/3 por conta da
quantidade de drogas apreendidas e dos maus antecedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502170-02.2019.8.26.0616 -Voto no
5
A quantidade, contudo, não é tão vultosa quando
comparada a casos de apreensão de quilos e até toneladas de drogas.
Os maus antecedentes, de outro lado, estão devidamente
comprovados nos autos, porque o Apelante ostenta duas condenações definitivas
não atingidas pelo período depurador (fls. 38/46 e 47/49).
Assim, com o acréscimo de 1/6 pelos maus antecedentes,
e na segunda fase, de mais 1/6 pela comprovada reincidência, a sanção se concretiza
em seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e seiscentos e oitenta dias/multa,
no piso.
Por fim, o regime prisional fechado fica mantido,
especialmente pela reincidência do Apelante, circunstância indicativa de que vinha
se dedicando às atividades criminosas.
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena a 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20
(vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias/multa, no mínimo legal,
mantida no mais a sentença.
FRANCISCO ORLANDO
Relator